Tribunal: TJSP
Processo: 0023682-54.2002.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte expropriante, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0023682-54.2002.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados
IURIKO OCHIMA (E OUTROS(AS)), GERSON DE FREITAS, CLAUDIO DE
FREITAS, NILSON DE FREITAS, YOSHIE OSHIMA, NORMA SAKIKO DE
FREITAS, TOSHIKO OCHIMA KATO, TETUME OCHIMA, IAKAKO GARCIA,
MOTOYOSHI OCHIMA, TAKUSHI KATO, KENICHIRO OSHIMA, ESTER
BUENO DE QUEIROZ FREITAS e BRUNO QUEIROZ DE FREITAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0023682-54.2002.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 25074 - LPF
2/4
VOTO No 25074
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No0023682-54.2002.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTE: Prefeitura do Município de São Paulo
EMBARGADOS: Iuriko Ochima e outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte expropriante, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 577/584 que, por votação unânime, não conheceu o
recurso de apelação, apresentado pela parte expropriante.
A parte embargante sustentou, em síntese, que o v.
acórdão impugnado não analisou e decidiu, expressamente, a respeito
das questões e normas jurídicas indicadas no inconformismo. E, por fim,
prequestionou, a matéria debatida.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
expropriante, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0023682-54.2002.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 25074 - LPF
3/4
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela Egrégia Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente
apontados nas razões recursais.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo Colendo Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva
tese jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, não sendo esta a hipótese dos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0023682-54.2002.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO no 25074 - LPF
4/4
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG, Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte expropriante, ratificando, na íntegra,
o v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator